Tribunal: TJDFT
Processo: 0720425-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE ILICITUDE DE PROVAS. BUSCA DOMICILIAR. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE PARA AUTOCONSUMO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NATUREZA E VARIEDADE DO ENTORPECENTE. ANÁLISE CONJUNTA.
1. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso em domicílio, sem mandado judicial, apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).
2. No caso concreto, a abordagem veicular e a busca domiciliar decorreram de apurações policiais preliminares relacionadas à prática de roubo praticado no entorno do Distrito Federal, ensejando a fundadas suspeitas de ocultação das armas e do proveito do crime, as quais recaíram especialmente em desfavor do condutor do automóvel utilizado no assalto. Além disso, o próprio acusado autorizou expressamente a entrada no imóvel. Em tais circunstâncias, mesmo que o delito achado seja distinto daquele que se procurava, não se acolhe a alegação de nulidade da prova, sob o fundamento de que foi obtida de forma ilícita.
3. Inviável a desclassificação do delito de tráfico para o crime de porte de drogas para consumo pessoal quando demonstrado nos autos que, no momento do flagrante, houve a apreensão de vultuosa quantidade de substâncias, o que se revela incompatível com o autoconsumo.
4. A natureza de droga, por si só, não tem o condão de exasperar a pena, exigindo-se uma análise conjunta com a sua quantidade.
5. Recurso parcialmente provido.